Tribunal: CARF
Processo: 10768.001593/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001593/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.767 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de acordo trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 123/126):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 43 a 46 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001593/2009-50
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001593/2009-50

o Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora no valor de R$ 2.674,68,
acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 30/01/2009), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 4.095,46.
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2006 um saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 4.922,80.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 44)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
7.597,48, por falta de comprovação;
(...)
3. Devidamente cientificado da autuação em 05/02/2009, fl. 52, o contribuinte
apresentou em 27/02/2009, a impugnação de fl. 03 para alegar, em síntese, que:

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise. Consequentemente, foram
emitidos o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório (fls. 59 a 63), os quais
mantiveram integralmente o lançamento efetuado.
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 66), o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 48 a 53, para alegar que:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF.
É de se manter a compensação do imposto de renda retido na fonte apenas quando
comprovada a efetividade de retenção, mediante comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte ou Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF da fonte pagadora.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001593/2009-50

Cientificado da decisão, em 15/10/2014 (fls. 128/129), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 14/11/2014, recurso voluntário (fls. 137/139), alegando que
fez acordo com a reclamada Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda., no montante de R$ 130.814,78,
cabendo o pagamento do IRRF de R$ 30.389,86, restando o valor líquido de R$ 100.424,92,
acordo este devidamente homologado no processo no 147/94 que tramitou na 4a Vara do
Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, e foi pago em quatro parcelas, sendo que sobre o valor declarado
equivocou-se ao não deduzir os honorários advocatícios pagos, no percentual de 20%. Alega
ainda que a autuação ocorreu por estar os valores declarados em desalinho com a DIRF
apresentada pela reclamada, que por sua vez omitiu a última parcela paga, embora o acordo
tenha sido efetivamente cumprido, conforme se depreende dos documentos e peças processuais
já carreados aos autos. Requer, ao final, seja retificado de ofício a declaração de ajuste,
equiparando os valores dos rendimentos e do IRRF, se tomados por corretos os dados
informados na DIRF e, caso assim não entendam, seja cancelada a notificação de lançamento
emitida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 140/165.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 7.597,48,
referente aos valores recebidos no processo trabalhista no 147/94, por falta de comprovação,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da dedução integral declarada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
125/126):
7. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando ter
sofrido retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$ 30.386,86 e apresenta
cópia do processo judicial, dos extratos bancários de Andréia Araújo de Castro e
dos recibos emitidos por Norma Aurora Somogyi, fls. fls. 7 a 37 e fls. 86 a 118.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001593/2009-50

8. De acordo com os documentos apresentados, verifica-se que o valor do imposto
pleiteado apenas consta do acordo assinado pelas partes, anexado às fls. 14 e 15.
Não foi apresentada a comprovação da homologação deste acordo pela Justiça do
Trabalho.
9. Ressalte-se que, à fl. 109, o juiz autoriza a dedução do IRRF, no caso de haver
retenção. Não consta, entretanto, acostado ao processo qualquer documentação emitida
pela Justiça do Trabalho determinando a retenção e o valor do imposto que seria devido
pela ré.
(...)
11. O contribuinte não anexou aos autos a planilha com a discriminação das verbas
recebidas. Perceba que o acordo firmado com o Sindicato prevê o pagamento de
todas as verbas rescisórias por dispensa sem justa causa, fls. 95 e 96.
12. Assim, entendo que o contribuinte não comprovou a natureza das verbas
recebidas e tampouco o valor do imposto que teria sido retido pela fonte pagadora.
13. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 43 a 46, relativamente ao ano-calendário de 2005.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme a
legislação vigente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 147/94, movido contra a
empresa Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda., em face do acordo judicial celebrado (fls. 14/15),
onde foi realizada a retenção IR Fonte sobre as quatro parcelas pagas, oportunizando ao
Recorrente compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, pessoa física.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente, representado pela
entidade de classe, firmou acordo com a reclamada para recebimento do crédito trabalhista no
valor total de R$ 130.814,78, em quatro parcelas de R$ 25.106,23, recebidas por sua patrona
(fls. 7/12 e 19/20), com retenção do IR no valor de R$ 30.389,86, acordo este devidamente
quitado, ao teor dos comprovantes de depósito e das petições informando ao juízo as respectivas
quitações, culminando inclusive com a extinção da execução impetrada (fls. 14/20, 24, 26 e
28).
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica integral, indene de
dúvida acerca da ocorrência da obtenção dos rendimentos declarados (R$ 100.424,92) e da
aludida retenção tributária (R$ 30.389,86) e evidenciado o erro decorrente da falha de
impostação de dados na DIRF ao omitir o pagamento da última parcela do acordo (fls. 8 e
18) – diga-se de passagem, tendo ocorrido o cumprimento integral do acordo ajustado
judicialmente (e não parcial ao teor da DIRF apresentada, onde constou apenas a retenção do IR
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.767 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001593/2009-50

no valor de R$ 22.792,38, referente a três pagamentos - fls. 58), cujas parcelas foram todas
recebidas pela patrona do contribuinte/reclamante e noticiado ao juízo trabalhista, culminando
inclusive com a extinção da execução impetrada – razão pela qual afasto a glosa operada e torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 173
DF CARF MF
Original